Tribunal: TJSP
Processo: 2272416-84.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000261612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2272416-84.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santana de
Parnaíba, em que é embargante BANCO BRADESCO S/A, são embargados
SPAGLOTTI COMUNICAÇÕES LTDA e YURI MARCEL SPAGNUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 44344
Embargos de Declaração Cível No: 2272416-84.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Santana de Parnaíba
Embargante: Banco Bradesco S/A
Embargdos: Spaglotti Comunicações Ltda e Yuri Marcel Spagnul
Embargos de declaração. Efeito Infringente. Somente
é admitida a revisão do mérito se decorrência lógica
do
saneamento
da
omissão,
contradição
ou
obscuridade. Vício inexistente. Embargos rejeitados.
Banco Bradesco S/A opõe estes declaratórios contra o
v. Acórdão de fls. 83/86, buscando modificar o entendimento de que, em
caso de não desbloqueio da conta do agravado, ainda que para utilização
por meio de 'internet banking', devida a imposição de multa.
É o relatório.
Os embargos não podem ser acolhidos.
Cumpre lembrar que nos termos do artigo 1022 do
Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para:
I Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III corrigir erro material.
Na lição do saudoso Pontes de Miranda, no que diz
respeito aos embargos de declaração, “O que se pede é que se declare o
que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente
ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima”
[cf, Comentários ao CPC, Ed. Forense, VII, 399-400].
E o entendimento da d. Turma julgadora é que a multa
diária arbitrada em R$ 500,00, limitada a 30 dias, deve ser mantida.
Afinal, ainda que apenas o meio de acesso à conta por
internet esteja bloqueado, este é suficiente para causar dano.
Ademais, o desbloqueio da conta é ato tão simples ao
banco que nada justifica sua recalcitrância.
Se quer evitar a multa, basta observar a determinação
imposta.
Agora, se preferir desconsiderar a ordem, deve arcar
com o ônus de sua escolha, lembrando que a verificação se a multa se
tornou ou não excessiva é fato que só poderá ser avaliado ao final do
processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há, portanto, vício a declarar, mas convicção que
segue reiterada.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica